Tribunal: TJSP
Processo: 1041217-80.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – MAGISTÉRIO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PEB II - PRETENSÃO À EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E CONTRIBUIÇÃO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS – POSSIBILIDADE. 1. Delonga excessiva verificada para a expedição da certidão de tempo de serviço e contribuição,

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – MAGISTÉRIO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PEB II - PRETENSÃO À EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E CONTRIBUIÇÃO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS – POSSIBILIDADE. 1. Delonga excessiva verificada para a expedição da certidão de tempo de serviço e contribuição, reconhecida. 2. Violação ao disposto no artigo 33 da Lei Estadual no 10.177/98. 3. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, caracterizada. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 5. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) extinção do processo (mandado de segurança), sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC/15, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Diretor Presidente da São Paulo Previdência – SPPREV; b) ordem impetrada em mandado de segurança, concedida, relativamente à autoridade coatora remanescente. 6. Sentença, ratificada, inclusive, com relação aos encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência. 7. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada remanescente, desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1041217-80.2019.8.26.0053 Capital Voto 25486 - MGHR
Registro: 2020.0000334687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1041217-80.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada MARIA JOSÉ BENEVIDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1041217-80.2019.8.26.0053 -Voto no 25486 - MGHR
2
VOTO No 25486
APELAÇÃO No 1041217-80.2019.8.26.0053
COMARCA: Capital
APELANTE: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
APELADA: Maria José Benevides (Justiça Gratuita)
INTERESSADOS: Dirigente Regional de Ensino da Região Norte II e
outros
REEXAME NECESSÁRIO: artigo 14, § 1o, da Lei Federal no 12.016/09
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. José Eduardo Cordeiro da Rocha
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO MANDADO DE
SEGURANÇA
-
DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
PREVIDENCIÁRIO
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

MAGISTÉRIO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PEB
II - PRETENSÃO À EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO DE TEMPO
DE
SERVIÇO
E
CONTRIBUIÇÃO
PARA
FINS
PREVIDENCIÁRIOS POSSIBILIDADE. 1. Delonga excessiva
verificada para a expedição da certidão de tempo de serviço e
contribuição, reconhecida. 2. Violação ao disposto no artigo 33 da
Lei Estadual no 10.177/98. 3. Ofensa a direito líquido e certo,
passível de reconhecimento e correção, caracterizada. 4.
Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 5. Em
Primeiro Grau de Jurisdição: a) extinção do processo (mandado de
segurança), sem resolução de mérito, com fundamento no artigo
485, VI, do CPC/15, ante o reconhecimento da ilegitimidade
passiva do Diretor Presidente da São Paulo Previdência

SPPREV; b) ordem impetrada em mandado de segurança,
concedida, relativamente à autoridade coatora remanescente. 6.
Sentença, ratificada, inclusive, com relação aos encargos da
condenação e os ônus decorrentes da sucumbência. 7. Recursos
oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada
remanescente, desprovidos.
Trata-se de recursos oficial e de apelação, interposto
contra a r. sentença de fls. 72/76, de relatório adotado, que deliberou o
seguinte: a) julgou extinto o processo (mandado de segurança), sem
resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC/15, ante o
reconhecimento da ilegitimidade passiva do Diretor Presidente da São Paulo
Previdência SPPREV; b) concedeu a ordem impetrada em mandado de
segurança, relativamente à autoridade coatora remanescente, para determinar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1041217-80.2019.8.26.0053 -Voto no 25486 - MGHR
3
a expedição da certidão de tempo de serviço e contribuição. Custas e despesas
processuais, na forma da legislação pertinente, sem a imposição dos
honorários advocatícios, por força do disposto no artigo 25 da Lei Federal no
12.016/09.
É o relatório.
Pondere-se, inicialmente, o seguinte: a) existência de
reexame necessário, tendo em vista o disposto no artigo 14, § 1o, da Lei
Federal no 12.016/09; b) desnecessidade de remessa dos autos à Douta
Procuradoria-Geral de Justiça, ante o r. parecer oferecido pela D. Promotoria
de Justiça, a fls. 67/70, sem interesse na lide.
Os recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte
impetrada remanescente, não comportam provimento, devendo prevalecer a r.
sentença de Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso
concreto.
Trata-se de mandado de segurança, impetrado por
servidora pública Estadual, integrante do quadro do Magistério, Professora de
Educação Básica PEB II, objetivando a expedição da certidão de tempo de
serviço e contribuição, para fins previdenciários.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte impetrante na
petição inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1041217-80.2019.8.26.0053 -Voto no 25486 - MGHR
4
Pois bem. É certo que a referida certidão foi postulada em
25.4.2.019. Entretanto, a respectiva expedição sobreveio, somente, por força
do deferimento da medida liminar, conforme esclarecido pela própria parte
impetrada remanescente (fls.55/57).
Ademais, o artigo 33 da Lei Estadual no 10.177/98
estabelece o prazo máximo de 120 dias, para a expedição da certidão de
tempo de serviço. Confira-se:
“Artigo 33 - O prazo máximo para decisão de
requerimentos de qualquer espécie apresentados à
Administração será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não
for legalmente estabelecido.
(...)
§ 2o - Quando a complexidade da questão envolvida não
permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a
autoridade cientificará o interessado das providências até
então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo
anterior.”
Além disso, o referido diploma legal autoriza a
prorrogação excepcional do prazo acima mencionado, desde que a parte
interessada seja cientificada pela autoridade competente, cuja hipótese, à
evidência, é inocorrente nos autos.
Outrossim, a delonga excessiva, verificada no caso
concreto, para a expedição do aludido documento caracteriza a prática de ato
administrativo ilegal e irregular, passível de reconhecimento e correção, por
meio da via restrita do mandado de segurança.
Finalmente, confira-se a propósito da matéria jurídica ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1041217-80.2019.8.26.0053 -Voto no 25486 - MGHR
5
debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, a seguir:
“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
Pretensão à obtenção de certidão de contagem de tempo de
serviço para fins de aposentadoria Segurança concedida.
Manutenção nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno do TJSP. Reexame necessário improvido.”
(TJSP; Remessa
Necessária
Cível
1011190-26.2018.8.26.0320; Relator (a): Paulo Galizia;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de
Limeira - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
11/11/2019; Data de Registro: 11/11/2019)
“MANDADO DE SEGURANÇA
Ex-servidora pública
estadual Requerimento de expedição de certidão de tempo
de contribuição para fins de averbação junto ao INSS
Ausência de resposta da Administração por prazo superior
a 08 (oito) meses Artigos 114 da CE e 33 e 74 da LE no
10.177/98 Inexistência de circunstância excepcional a
justificar o atraso Reexame necessário não provido.”
(TJSP;
Remessa
Necessária
Cível
1044052-11.2017.8.26.0506; Relator (a): Luís Francisco
Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 11/10/2019; Data de Registro:
11/10/2019)
“MANDADO DE SEGURANÇA. Pedido de fornecimento de
certidão para fins de contagem de tempo de serviço.
Demora injustificada. Art. 114 da Constituição Estadual.
Direito à duração razoável dos processos administrativos.
Art. 5o, LXXVIII, da CF. Precedente. Expedida a certidão
no trâmite do processo. Sentença mantida. Remessa
necessária conhecida e não provida.”
(TJSP;
Remessa
Necessária
Cível
1013807-03.2018.8.26.0564; Relator (a): Vera Angrisani;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de São
Bernardo do Campo - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 30/08/2019; Data de Registro: 30/08/2019)
Portanto, a concessão da ordem impetrada em mandado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1041217-80.2019.8.26.0053 -Voto no 25486 - MGHR
6
de segurança, com relação à autoridade coatora remanescente, era mesmo de
absoluto rigor, não merecendo nenhuma alteração, inclusive, relativamente
aos encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos
recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada
remanescente, ratificando, na íntegra, a r. sentença recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator